Tribunal: CARF
Processo: 11444.001022/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001022/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.379 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
OSCAR BRESSANE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a participação
do sujeito passivo, ou de seu representante, no julgamento da impugnação ao
lançamento, no âmbito das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional para pleitear repetição do indébito, em face de norma
declarada inconstitucional, conta-se da data do pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-38.619 - 7a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 65 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal - AIOP DEBCAD n° 37.187.972-8
- lavrado em face do contribuinte acima identificando e constituindo contribuições
devidas à Seguridade Social, quota patronal, decorrente de glosas de compensações
havidas com irregularidades pelo sujeito passivo e diferenças atinentes ao recolhimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001022/2009-31
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001022/2009-31

da contribuição para o custeio dos benefícios concedidos por incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT). Importa o feito em
R$129.838.11 (cento e vinte e nove mil. oitocentos e trinta e oito reais e onze centavos),
valor consolidado em 13/10/2009.
Segundo o relato fiscal, o contribuinte, que é órgão público da administração
municipal, não observou a vigência do Decreto n° 6.042 que a partir de junho de
2007 determinou a mudança no enquadramento da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas — CNAE, de 75.11-6 com alíquota contributiva de 1%,
para o CNAE 84.11.6/00, com alíquota contributiva de 2%. Nesse sentido, no
levantamento (papel de trabalho) “RAT-DIF RAT NÃO DECLARADA EM
GFIP” estão constituídas as diferenças entre as contribuições recolhidas pelo
contribuinte e aquelas efetivamente devidas em decorrência dessa mudança, não
observada.
No tocante às glosas de compensação (levantamento GLO - GLOSA DE COMPE),
através delas são constituídas as contribuições suprimidas decorrentes de parte das
compensações informadas nas GFIPs de 09/2006 a 02/2007, procedidas pelos
recolhimentos indevidos de contribuições incidentes sobre a remuneração dos
exercentes de mandato eletivo municipal (prefeito e vice-prefeito), uma vez que
Resolução do Senado Federal suspendeu a execução da alínea “h” do inciso I do
art. 12 da Lei n° 8.212/91. Não obstante, ainda que o contribuinte tenha observado
o limite percentual para compensação em cada competência e promovido a
retificação das GFIPs correspondentes (após intimação para tanto), não observou
o prazo prescricional regulamentar. Assim, uma vez que os recolhimentos foram
levados a cabo entre 02/02/2001 e 22/07/2004 e as compensações promovidas a
partir de GFIP da competência 09/2006, já se encontrava prescrito o direito de
fazê-lo das contribuições recolhidas até 08/2001, resultando nas respectivas glosas
parciais, conforme demonstrado em anexos ao seu Relatório Fiscal.
Informa, ainda, em relação às multas aplicadas na autuação, as mudanças no
ordenamento jurídico a partir da vigência da Medida Provisória n° 449/2008, o que
levou a proceder a análise comparativa das sistemáticas de apenamento possíveis de
serem aplicadas a fim de beneficiar o contribuinte com a imposição da menos gravosa,
em atenção ao princípio da retroatividade benigna ínsito no art. 106, II, “c” do Código
Tributário Nacional. Dessa forma elaborou anexo comparativo das penalidades e
aplicou ao crédito tributário a sistemática que favoreceu o sujeito passivo, a saber, multa
de 20% na glosa de compensação de 02/2007, multa de 75% em todas as competencias
atinentes às diferenças do RAT e multa de obrigação acessória decorrente de
informação incorreta em GFIP nas competências em que informou as compensações
glosadas (CFL 78).
O contribuinte, irresignado. impugnou tempestivamente o lançamento fiscal afirmando
o seu direito à compensação ou restituição dos valores decorrentes da edição da
Resolução n° 26 do Senado Federal de 21/06/2005 que declarou inconstitucional o
dispositivo ali citado, surgindo a partir daí o direito de reaver os créditos, o qual
perdurará por cinco anos. Assim, tendo o Município promovido as compensações nos
anos de 2006 e 2007, o fez dentro do prazo legal. Afirma que as Instruções Normativas
nas quais a Auditoria se fundamentou encontram-se divorciadas da legislação atinente à
matéria de prescrição, e reafirma que esta somente irá correr a parir da Resolução
editada pelo Senado, não antes, pois que então era considerada legal a cobrança.
Quanto ao levantamento do SAT/RAT, a argumentação encontra-se junto à Impugnação
apresentada no processo 11444.001023/2009-85 - que trata de obrigação acessória e
caminha apensado a este. Em razão da informalidade que rege o processo
administrativo-fiscal e em homenagem aos inescapáveis princípios do contraditório e da
ampla defesa, reproduzimos aqui o que lá foi questionado.
Diz o sujeito passivo que o Município não poderia ter recolhido de forma diferente em
relação ao SAT/RAT, a uma porque o Comitê Nacional de Classificação -CONCLA
editou sua regulamentação a partir de setembro de 2007 (em contrapartida da exigência
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001022/2009-31

fiscal calcada em junho/2007) e, a duas, porque a grande maioria dos funcionários na
Administração Pública não exercem atividades de risco médio, mas de risco mínimo,
vinculador da alíquota de 1%.
Posto neste argumento, requer a improcedência do presente Auto.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS.
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/11/2008
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GLOSA
DE COMPENSAÇÃO.
A compensação, na legislação tributária e providenciaria, é procedimento facultativo
pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir de valores recolhidos indevidamente
deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social, reservando-se ao sujeito
ativo o direito de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidamente
compensados.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. O prazo para o
contribuinte pleitear a restituição do tributo ou contribuição pago indevidamente ou em
valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com
base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos contado da data da extinção do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso, em 19/10/2012, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 19/11/2012 (e-fls. 166 e ss). Em suma, argui preliminar de nulidade por
cerceamento do direito de defesa, por não ter sido facultado a participação do representante do
impugnante no julgamento da impugnação; e, no mérito, alega que o efeito erga ominis da
declaração de inconstitucionalidade a que se refere à decisão recorrida somente ocorreu após a
Resolução do Senado Federal no 26, de 21/069/2005, de modo que a prescrição somente correria
após essa data.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
O Recorrente argui preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa,
por não ter sido facultado a participação do representante do impugnante no julgamento da
impugnação. Com efeito, essa tese não merece acolhida, por falta de previsão no rito do processo
administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972. Do exposto, rejeito a preliminar.
No mérito não assiste razão à defesa. O direito de pleitear a repetição do indébito,
em face de norma declarada inconstitucional pelo STF e, posteriormente, retirada do
ordenamento jurídico por Resolução do Senado Federal, é de 5 (cinco) anos, contados do
pagamento indevido, afigurando-se, pois, a prescrição, no caso em análise.
Esse entendimento está em conformidade com jurisprudência atual do Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica na ementa do Acórdão 9900-001.000 – 1a
Turma, de 15/12/2016, verbis:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.001022/2009-31

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM
NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF.
DECRETOS-LEIS N°S 2.445/88 E 2.449/88. PRAZO PARA A REPETIÇÃO DE
INDÉBITOS.
Para a contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo feito com
base em norma tida como inconstitucional, o STJ atualmente aplica as regras do CTN, e
ainda afirma que a declaração de inconstitucionalidade de norma de direito tributário
material, tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante para fins da contagem da
prescrição do indébito (REsp n° 1.110.578-SP). A declaração de inconstitucionalidade
que embasaria a repetição do indébito, portanto, não é marco inicial para contagem de
prescrição, não interrompe prazo de prescrição em curso, e nem reabre prazo para
repetição de indébitos já prescritos. Quanto aos prazos prescricionais do CTN, há
súmula do CARF, embasada em decisão do STF sob a sistemática de repercussão geral
(RE n° 566.621), de que "ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-
se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador". Conforme o § 2o do
artigo 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
n° 343 2015, com a redação dada pela Portaria MF n° 152/2016, esta Corte
Administrativa deve reproduzir as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática prevista nos artigos 543-B e 543-C do CPC. Como o pedido de
restituição compensação foi apresentado em 04/01/2000 (e não 04/11/2000. como
afirmado pela recorrente), estão prescritos os direitos creditórios referentes aos fatos
geradores ocorridos antes de 04/01/1990.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar; e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital